Tribunal: CARF
Processo: 12448.910154/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.910154/2016-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.905 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de agosto de 2023
Recorrente
BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 02 LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF no 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DESPACHO DECISÓRIO. SÚMULA CARF no 162.
Não há que se falar em cerceamento de defesa ao tempo da emissão do
Despacho Decisório, conforme jurisprudência consolidada nesta e. Corte pela
Súmula CARF no 162.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.910154/2016-15
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.905 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910154/2016-15

Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 107-014.300 proferido pela
9a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 150/179).
Versa o presente processo sobre Declaração de Compensação Eletrônica efetuada
no PER/DCOMP de no 30849.64783.140414.1.3.02-1679, relacionado no Despacho Decisório à
fl. 72, pelo qual se pretendia aproveitar um suposto crédito de saldo negativo de IRPJ, referente
ao período de 01/10/2012 a 31/12/2012, no valor original de R$ 84.886,71.
O Despacho Decisório (Rastreamento no 115329467), fl. 72, não homologou a
compensação declarada no PER/DCOMP no 30849.64783.140414.1.3.02-1679 uma vez que na
DIPJ do período de 01/10/2012 a 31/12/2012 consta imposto a pagar. Veja-se:

Em sede de manifestação de inconformidade insurgiu-se contra a não
homologação da DCOMP, defendendo a existência do direito creditório relativo ao saldo
negativo de IRPJ tendo em vista ter sofrido diversas retenções de IRRF no valor de R$
187.886,71.
Alegou ainda que, mesmo após intimada pela Fiscalização a fazê-lo, optou por
não incluir o valor das parcelas de IRRF na DCOMP em apreço, por considerar que a inclusão
dos referidos créditos traria impactos negativos sobre a compensação em referência, com
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.905 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910154/2016-15

alteração do montante do imposto a pagar e do próprio saldo negativo objeto da compensação,
pois isso modificaria o valor dos impostos que deveriam ser pagos mensalmente a título de IRPJ.
Arguiu a nulidade do Despacho Decisório alegando que a Autoridade
Administrativa não apontou de forma precisa e concreta os fatos que motivaram a
desconsideração do saldo negativo pleiteado.
Aduziu ainda que o cerceamento do direito de defesa teria ficado consubstanciado
no fato de, não obstante não ter atendido à Intimação Fiscal para retificar sua DIPJ, informou ter
solicitado orientação à Fazenda de como proceder diante de tal situação e que não teve retorno
em resposta à sua solicitação.
Arguiu a exclusão dos juros e multa de mora com fundamento no art. 161. § 2o do
Código Tributário Nacional (Lei 5172/66) bem como no art. 48 do Decreto 70.235/72.
Requereu a conversão do feito em perícia ou diligência, conforme quesitos e
peritos informado às fls. 27 e 28.
A d. DRJ, por sua vez, rejeitou o pedido de diligência, manteve a multa e os juros
de mora, pois ausente a quitação de débitos no prazo de vencimento e rejeitou a arguição de
nulidade do Despacho Decisório.
No mérito, a d. DRJ, não reconheceu o direito creditório ante a ausência se
comprovação do alegado Saldo Negativo:
21. Do acima exposto, não obstante ter informado na ficha 57da DIPJ do Ano-
calendário 2012, IRRF no valor de R$ 187.886,71, não incluiu o referido valor na ficha
14-A, bem como apurou Saldo de IRPJ a pagar no valor de R$ 397.478,12, pelo que não
ficou comprovado o saldo negativo ora pleiteado.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 7.2.2022 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR à fl. 181), apresentou recurso voluntário, em 8.3.2022, assim manejado (fls.
184/208).
Em sede de preliminar defendeu a Nulidade do Despacho Decisório por negativa
da Compensação com base em mera presunção e por cerceamento do Direito de Defesa.
Para a Recorrente o r. despacho decisório de fls. simplesmente parte da presunção
de que os contribuintes não poderiam, no mesmo exercício fiscal, ter apurado saldo negativo de
IRPJ e IRPJ a pagar: “Como se tal situação indicasse a existência de alguma irregularidade
tributária”.
Contudo, para a Recorrente a situação concreta dos autos evidenciaria, “sem
qualquer margem de dúvida, que o pagamento das estimativas parciais do IRPJ, sem o cômputo
dos créditos de IRRF, aliado ao posterior reconhecimento dos créditos de IRRF como saldo
negativo de IRPJ ao final do exercício, poderia levar à coexistência de saldo negativo de IRPJ e
de IRPJ a pagar em um mesmo exercício fiscal”.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.905 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910154/2016-15

Portanto, a D. Fiscalização Federal está indevidamente se negando a reconhecer a
existência do crédito tributário objeto da compensação, ao deixar de analisar a situação
concreta da Recorrente nos presentes autos. Tal situação não poderia ter sido
desconsiderada pelo v. acórdão recorrido.
Sustentou que caberia à D. Fiscalização munir-se das provas necessárias para
comprovar a inexistência do crédito tributário da Recorrente.
27. Assim sendo, e visto que os créditos de IRRF existem de fato, não cabe às D.
Autoridades Fiscais, com base em mera presunção ou ficção, ignorar a mecânica
praticada pela Recorrente. Até prova em contrário, que deveria ter sido produzida pela
D. Fiscalização, todos os fatos são considerados verdadeiros e toda a documentação faz
prova a favor do contribuinte.
Asseverou que o antigo Conselho de Contribuintes, atual CARF, teria decidido
pela necessidade de observância do princípio da estrita legalidade em caso de exigência de
tributo ou aplicação de penalidade.
Aduziu que a jurisprudência administrativa seria clara e expressa com relação à
impossibilidade de as D. Autoridades Fiscais se valerem de presunções, critérios amplamente
subjetivos, para subsumir o fato à norma tributária e dessa forma exigir do contribuinte o
cumprimento de obrigação tributária fictícia, ou seja, baseada em meras ilações.
30. A Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) reiterou a fragilidade e a
ineficácia das presunções como instrumento utilizado pelas D. Autoridades Fiscais para
a conclusão de ocorrência de infração à norma tributária, tanto mais quando se revela
contraditória com atos apresentados pelo contribuinte:
31. A jurisprudência judicial também já reconheceu a impossibilidade de meras
presunções, indícios ou ficções, ou seja, hipóteses meramente subjetivas criadas pelas
D. Autoridades Fiscais gerarem uma obrigação tributária para o contribuinte. A esse
respeito, vale transcrever as seguintes ementas:
33. Sendo assim, não havendo provas concretas da inexistência dos créditos de IRRF,
que proporcionaram a apuração de saldo credor do IRPJ, mas tão somente conjecturas,
fica clara a nulidade do r. despacho decisório de fls. por ter sido expedido com base em
mera presunção, o que deveria ter sido reconhecido pelo v. acórdão recorrido.
Defendeu a nulidade do despacho decisório por cerceamento de defesa da
Recorrente, pois intimada a prestar esclarecimentos antes da prolação do despacho decisório, os
mesmos não teriam sido considerados pela D. Fiscalização.
37. Ao assim proceder, fica evidente a nulidade de fundamentação do r. despacho
decisório com cerceamento do direito de defesa da Recorrente. Afinal, a Recorrente tem
o direito de ver seus esclarecimentos analisados pela D. Fiscalização, mesmo que sejam
eventualmente rejeitados. De mais a mais, a Recorrente deveria receber os
esclarecimentos e as orientações que solicitou com relação à intimação, até para que
pudesse dar cumprimento a ela.
38. Ao simplesmente desconsiderar tudo o que ocorreu ao longo da fiscalização e deixar
de homologar a compensação, sem antes atentar para as manifestações da Recorrente
sobre as quais deveria se manifestar, o r. despacho decisório incorre em vício que
compromete a sua validade, prejudicando a defesa da Recorrente, garantida pelos
princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no inciso LV, do artigo 5o, da
CF/88.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.905 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910154/2016-15

39. Não se deve esquecer também que o Decreto 70.235/72, em seu artigo 59,
estabelece que são nulos os despachos e decisões proferidos com preterição do direito
de defesa, como bem pontou o v. acórdão recorrido.
40. Vale ressaltar que a jurisprudência do CARF tem reprimido com veemência esse
tipo de cerceamento do direito de defesa, anulando despachos decisórios de
compensação lacônicos como o presente. Confira-se, dentre inúmeros outros, o seguinte
julgado:
DO DIREITO À COMPENSAÇÃO
Sustentou que, ao contrário do entendimento do v. acórdão recorrido, a Recorrente
tem sim direito à compensação pretendida na PER/DCOMP em comento, isso porque possui
saldo negativo de IRPJ, proporcionado pelos créditos de IRRF não abatidos ao longo do
exercício fiscal das estimativas do IRPJ, objeto de compensação nos presentes autos.
Asseverou ter pago regulamente o IRPJ apurado ao longo do exercício, sem
deduzir mensalmente o valor do IRRF objeto de retenção, optando por acumular esse crédito de
IRRF e declará-lo ao final do exercício e, como esse crédito de IRRF não teria sido descontado
mensalmente do saldo de IRPJ a pagar ao longo do exercício, ele se torna saldo negativo de
IRPJ, que pode ser objeto de compensação.
46. Não há dúvida sobre a possibilidade de a Recorrente adotar esse procedimento, que
não causa qualquer prejuízo ao Fisco, mas, muito pelo contrário, até o beneficia, na
medida em que antecipa receitas tributárias, pela postergação do uso dos créditos de
IRRF contra o Fisco.
47. Ressalte-se que o próprio v. acórdão recorrido reconhece a possibilidade de que o
IRRF seja usado para compor o saldo negativo de IRPJ e CSLL do período, o que só
reforça a correção do procedimento adotado pela Recorrente.
No seu entendimento o artigo 526 do Regulamento do Imposto de Renda
(“RIR/99”), aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, faculta – e não impõe – ao sujeito passivo a
dedução do imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que integram a base de cálculo do
IRPJ.
49. Ressalte-se, mais uma vez, que a legislação do imposto de renda prevê que o
contribuinte poderá – e não deverá – deduzir do IRPJ, no período de apuração, o
imposto pago ou retido na fonte, o que reforça, portanto, que a compensação do IRPJ
devido na apuração pela DIPJ com o IRRF ao longo do período é uma faculdade, e não
uma obrigação da Recorrente.
Além disso, o § 1o, inciso II, do artigo 858 do RIR/99 autoriza expressamente a
Recorrente a compensar eventual saldo negativo do IRPJ do período com o imposto de períodos
subsequentes ou a requerer a sua restituição.
Por sua vez, o artigo 74 da Lei no 9.430/1996 assegura que qualquer sujeito
passivo que apure crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela Receita Federal do
Brasil, passível de restituição ou ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de tributos por
ela administrados.
Assim, se a Recorrente detém créditos de IRRF e os valores correspondentes não
foram utilizados para reduzir o IRPJ trimestral do período, que foi pago regularmente pela
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.905 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910154/2016-15

Recorrente, os valores não aproveitados ao longo do exercício se transformam em saldo negativo
do IRPJ e, consequentemente, em um crédito tributário a ser utilizado a partir do exercício fiscal
seguinte, podendo, inclusive, ser objeto de compensação.
Para a Recorrente o v. acórdão recorrido teria reconhecido expressamente que
havia créditos de IRRF na Ficha 57 da Declaração de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa
Jurídica (“DIPJ”). Mais do que isso, o próprio v. acórdão transcreve a apuração de IRPJ da
Recorrente demonstrando que o valor total desse IRRF não foi deduzido na apuração do imposto,
o que ratifica que havia sim crédito de IRRF gerando saldo negativo de IRPJ, a ser objeto de
compensação.
Assim, segundo a Recorrente haveria prova inequívoca da existência do crédito
objeto de compensação.
Segundo a Recorrente, a Instrução Normativa no 1.300/2012, que regulamenta o
direito à compensação tributária previsto no artigo 74 da Lei no 9.430/1996, permite que a pessoa
jurídica tributada pelo lucro presumido, como a Recorrente, que sofrer retenção indevida ou a
maior sobre os rendimentos que integram a base de cálculo do imposto de renda ou da
contribuição social, poderá utilizar o valor retido para compor o saldo negativo de IRPJ ou de
CSLL do período.
57. Portanto, com base em uma interpretação conjunta desses dispositivos, conclui-se
que o procedimento adotado pela Recorrente é perfeitamente válido, na medida em que
a utilização dos créditos de IRRF para composição do saldo negativo de IRPJ do
período e o aproveitamento dos valores correspondentes para compensação a partir do
exercício fiscal subsequente são práticas expressamente contempladas na legislação
tributária vigente, o que, por si só, já é motivo suficiente para a homologação do seu
pedido de compensação.
58. Frise-se que o procedimento adotado pela Recorrente tem amparo na jurisprudência
do CARF. Com efeito, nos julgados a seguir transcritos, pode-se verificar que o CARF
aceita, pacificamente, a utilização do saldo negativo de IRPJ, mesmo na sistemática do
lucro presumido, por meio de compensação, via PER/DCOMP.
Afirmou que se tivesse realizado a retificação da DIPJ indicada pela D.
Fiscalização na intimação, haveria tão somente a alteração da natureza do crédito tributário, de
saldo negativo de IRPJ para pagamento indevido a maior, não impedido o seu aproveitamento
pela Recorrente, sendo que o próprio CARF já reconheceu que, uma vez comprovada a
existência de crédito, é possível a retificação da sua natureza, sem qualquer restrição ao seu
aproveitamento pelo contribuinte.
Assim, e com base na documentação acostada à manifestação de inconformidade,
resta clara a apuração de salgo negativo de IRPJ e o direito à compensação deve ser reconhecido,
visto que foi documentalmente comprovado.
62. Diante desse cenário, fica evidente que a jurisprudência do CARF reconhece o
direito do contribuinte de optar pela dedução dos créditos de IRRF ao longo do
exercício ou pela utilização desses mesmos créditos para a composição do saldo
negativo de IRPJ do período a ser utilizado, mediante compensação, a partir do
exercício fiscal seguinte.
63. Mais do que isso, uma vez comprovada a existência dos créditos de IRRF, por força
do princípio da verdade material, cabe a homologação da compensação,
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.905 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910154/2016-15

independentemente de eventuais lapsos ou ajustes relativos à natureza ou ao registro
formal dos créditos.
DA EXCLUSÃO DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS
Neste ponto o Recorrente defende que ao responder a intimação para prestar
informações sobre as inconsistências encontradas na sua declaração de compensação teria
requerido orientações de como proceder1,
64. Conforme já mencionado acima, a D. Fiscalização enviou uma intimação à
Recorrente, determinando que fizesse ajustes nas suas declarações e na PER/DCOMP,
tendo em vista que o valor do crédito de “saldo negativo” de IRPJ aparentemente
conflitaria com a informação lançada na DIPJ relacionada ao imposto a pagar.
65. Ocorre que a Recorrente respondeu à intimação (vide doc. 9 da manifestação de
inconformidade), explicando que a retificação determinada pela D. Fiscalização teria
impactos negativos sobre a compensação em referência e esclarecendo que, se efetuasse
a inclusão dos créditos de IRRF na DIPJ no exercício fiscal em que houve a retenção,
como indicado pela intimação, haveria alterações no valor do imposto a pagar e no
montante do próprio saldo negativo objeto de compensação. Afinal, tal procedimento
alteraria os valores que seriam devidos, em bases estimadas, a título de IRPJ pela
Recorrente.
66. Em sua manifestação, a Recorrente rechaçou a retificação nos termos pretendidos
pela D. Fiscalização e, alternativamente, requereu orientações das D. Autoridades
Fiscais sobre como deveria proceder, nos seguintes termos.
Contudo, prossegue o Recorrente, a D. Fiscalização simplesmente teria ignorado
seus questionamentos e, até o momento, não teria respondido como a Recorrente deveria
proceder com a retificação indicada no termo de intimação,
68. Pior! A Fiscalização emitiu o r. despacho decisório que não homologou a
compensação pleiteada. Assim, além da flagrante nulidade do r. despacho decisório, por
estar baseado em mera presunção e por clara falta de fundamentação, conforme
indicado acima, há também violação do direito de petição da Recorrente e do respectivo
dever de fundamentação da Administração Tributária sobre o procedimento que deveria
ter adotado para a retificação indicada no termo de intimação.
Sustentou a Recorrente que a consulta formulada deve produzir seus efeitos
porque a negativa imposta pelo v. acórdão, qual seja suposto “ato normativo” disciplinando o
fato objeto da consulta (artigo 11 da Instrução Normativa no 1.300/2012) trata apenas da
compensação de forma genérica, e “...não esclarece a maneira como a Recorrente poderia
proceder à retificação da forma solicitada pela D. Fiscalização, de modo que o ponto específico
objeto da consulta formulada pela Recorrente no caso concreto não se encontra, de modo algum,
disciplinado pela referida Instrução Normativa”.
71. Com efeito, a petição apresentada pela Recorrente deve ser reconhecida como uma
espécie de processo de consulta sobre a legislação tributária relativa a fato determinado,

1 “Alternativamente, na hipótese de assim não se entender, a Requerente respeitosamente requer a orientação da D.
Fiscalização da forma de proceder com a retificação indicada no termo de intimação nos sistemas eletrônicos da
Receita Federal do Brasil, sem que tal procedimento proporcione os indesejáveis efeitos da não-homologação
integral ou parcial da PER/DCOMP no 30849.64783.140414.1.3.02-1679 e/ou da cobrança de encargos moratórios.”
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.905 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910154/2016-15

o que proporciona, senão a impossibilidade de negativa da homologação na pendência
da resposta à consulta, ao menos a exclusão da cobrança de juros de mora e de multa.
72. A Recorrente ressalta que o artigo 48 do Decreto no 70.235/1972 impede a
instauração de procedimento fiscal contra contribuinte que apresenta consulta formal.
73. Por sua vez, o artigo 161, § 2o do CTN prevê que “[o] disposto neste artigo [no
caput do artigo 1613] não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor
dentro do prazo legal para pagamento do crédito.”
Assim, segundo a Recorrente, na pendência de consulta formulada pelo
contribuinte à Administração Tributária, não há que se falar na instauração de procedimento
fiscal para a cobrança de tributo, muito menos de juros de mora ou de qualquer penalidade
cominada pela lei.
Para a Recorrente, à sua formulada consulta o entendimento aplicável à hipótese
seria aquele previsto no artigo 18 da IN RFB no 2.058/20212.
Assim, entende a Recorrente que quando consultou a D. Fiscalização sobre o
procedimento a ser adotado para cumprimento da intimação, teria realizado uma consulta formal,
o que implicaria a necessidade de obter uma resposta sobre a mesma antes que a compensação
deixasse de ser homologada e o débito viesse a ser exigido com juros e multa moratória. Mas,
ainda que se mantenha a cobrança do débito principal, deve-se afastar a cobrança de juros e
multa, conforme previsto no artigo 161, § 2o, do CTN.
79. Não se alegue que a consulta formulada não poderia produzir efeitos pelo fato de a
Recorrente estar sob procedimento de fiscalização ou mesmo por ter sido intimada a
cumprir obrigação relativa ao fato objeto da consulta, conforme obstam os artigos 52,
incisos I e II do Decreto no 70.235/19724.
80. Isso porque a incerteza que gerou a apresentação da petição/consulta pela
Recorrente tem origem não em fato antecedente apurado no procedimento fiscal, isto é,
na compensação realizada pela Recorrente. Na verdade, a incerteza que gerou a consulta
decorre da própria intimação/procedimento fiscal praticado pelo Fisco, notadamente
quando o termo de intimação determina que a Recorrente retifique suas obrigações
acessórias por conta da suposta inconsistência existente, mas não especifica a forma
como isso pode ser feito sem comprometer a compensação pretendida.
Afirmou não ter dúvida sobre a correção e regularidade do procedimento por ela
adotado para fins de compensação – esse sim objeto de fiscalização e jamais alvo da
petição/consulta apresentada.
Na verdade, a dúvida da Recorrente e o objeto de sua consulta reside, como
demonstrado acima, na forma de cumprimento da intimação para retificação de obrigações
acessórias consoante determinado pelo Fisco – fato determinado, mas futuro e obviamente não
realizado nem muito menos fiscalizado.
82. Assim, é perfeitamente eficaz e deve ser recebida como consulta fiscal da
Recorrente a sua manifestação em resposta à intimação recebida, em que solicita

2 “Art. 18. A consulta eficaz, formulada antes do prazo legal para recolhimento de tributo, impede a aplicação de
multa de mora e de juros de mora relativamente à matéria consultada, a partir da data de sua protocolização até o 30o
(trigésimo) dia seguinte à data da ciência da solução de consulta pelo consulente.”
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.905 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910154/2016-15

orientações ao Fisco. Por isso, são incabíveis os óbices indicados nos incisos II e III do
artigo 52 do Decreto no 70.235/1972 e a consulta é plenamente eficaz.
83. Também por esse motivo, a Recorrente entende que o v. acórdão recorrido deve ser
reformado para que se anule o r. despacho decisório de fls., já que há consulta formal
pendente de resposta ou, alternativamente, caso assim não se entenda, que o débito
principal seja cobrado sem juros e sem multa, em atenção ao artigo 161, § 2o, do CTN.
DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO
Por todo o exposto, a Recorrente tem como demonstrado que o v. acórdão deve
ser reformado para julgar procedente o pedido de compensação em referência, porque a
Recorrente possui créditos de saldo negativo de IRPJ decorrente de créditos de IRRF.
85. Preliminarmente, a Recorrente demonstrou a nulidade do despacho decisório
atacado, que deveria ter sido reconhecida pelo v. acórdão recorrido.
86. Por um lado, porque o despacho decisório está baseado em mera presunção, na
medida em que não restou comprovada nos autos a não existência de créditos de IRRF
geradores do saldo negativo de IRPJ, afastando, portanto, qualquer motivo para a
rejeição da compensação.
87. Por outro lado, porque, em atenção à intimação prévia recebida, a Recorrente
prestou esclarecimentos sobre o crédito e até consultou a D. Fiscalização sobre como
deveria proceder. No entanto, não só o Fisco deixou de considerar essa manifestação
como o r. despacho deixou de homologar a compensação sem se pronunciar sobre essas
questões, evidenciando claro cerceamento do direito de defesa.
88. No mérito, a Recorrente demonstrou que o v. acórdão deve ser reformado para se
reconhecer o direito da Recorrente à compensação pretendida.
89. Isto porque o valor dos créditos de IRRF retido em um exercício fiscal, que não foi
utilizado para dedução do IRPJ devido periodicamente, já que este foi integralmente
pago pela Recorrente, converte-se em saldo negativo de IRPJ. E, nessa condição, pode
ser utilizado como crédito tributário para compensação por meio de PER/DCOMP, nos
termos dos artigos 526 e 858 do RIR/99 c/c artigos 74 da Lei no 9.430/1996 e 11 da IN
1.300/2012 e na jurisprudência pacífica do CARF.
90. Na remota hipótese de não se considerar válida a compensação acima, a Recorrente
pleiteia que seja afastada a cobrança do débito ou, ao menos da multa e dos juros de
mora exigidos.
91. Isso porque a Recorrente formulou uma consulta ao Fisco a respeito da interpretação
da legislação tributária e da forma de proceder em relação às retificações determinadas
na intimação fiscal recebida, com o objetivo de não comprometer a compensação. A
boa-fé objetiva deve ser prestigiada e não pode o Fisco punir e considerar em mora o
contribuinte que deixa de praticar um ato objeto de consulta fiscal, na pendência da
resposta a essa consulta, sob pena de violação ao artigo 48 do Decreto no 70.235/1972 e
ao artigo 161, § 2o, do CTN.
92. Por todo o exposto, a Recorrente respeitosamente requer a reforma do v. acórdão
recorrido, anulando-se ou reformando-se o despacho decisório atacado, de modo a se
homologar integralmente da compensação em discussão neste processo (principal, multa
e juros).
É o relatório.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.905 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910154/2016-15

Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte BR MALLS ADMINISTRAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 02
LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência de pretenso crédito relativo ao saldo
negativo de IRPJ3 no valor de R$ 84.886,71 referente ao 4o trimestre de 2012 (art. 15, art. 141 e
art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal – Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
DAS INICIAIS
Inicialmente a este julgador não resta dúvida sobre o grande saber jurídico dos
signatários das diversas doutrinas trazidas. Entretanto as mesmas não têm o condão de alterar
determinações expressas na legislação. E as decisões jurídicas trazidas somente têm efeito entre
as partes.
Em relação às citações doutrinárias que a defendente traz lume em seu petitório,
em diversos tópicos da petição impugnativa, ressalva-se que a doutrina não integra a legislação
tributária, conforme define o art. 96, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 96. A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade

3 8. Originalmente, a Recorrente até havia declarado em sua DIPJ referente ao ano-calendário de 2012 (exercício
2013) o valor do saldo de imposto a pagar de R$ 397.478,12, o qual foi regularmente recolhido como apontado
acima, declarando ainda o valor do crédito de IRRF no valor de R$ 187.886,71.
9. Ao optar pelo recolhimento do IRPJ nos moldes indicados acima, o valor correspondente aos créditos de IRRF se
transformou em “saldo negativo” de IRPJ no montante de R$ 84.886,71, ao final do exercício fiscal, tornando-se um
crédito tributário passível de compensação a ser utilizado a partir do exercício fiscal subsequente.

Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.905 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910154/2016-15

administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na
forma do artigo 26A do Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013, que se presta a bem elucidar o tema:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo
Mais remotamente havia o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, que já se
prestaria para bem esclarecer a questão:
Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação
a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo de
que decorreu a decisão daquele colegiado.
Em relação às decisões judiciais, não é demais ressaltar que os entendimentos
manifestados pelos Tribunais, ainda que Superiores, sem embargo de sua respeitabilidade, não
vinculam, de per si, o julgamento administrativo, já que também não integram a legislação
tributária de que tratam os arts. 96 e 100 do CTN, ressalvada, naturalmente, a força impositiva
das súmulas vinculantes de que trata a Emenda Constitucional n° 45, de 2004, e das decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade (artigo 102, § 2°, da
CF/1988), inexistentes para o caso em apreço.
Ao final, mas não menos importante, em relação às decisões judiciais,
especificamente, há que se considerar que seus efeitos são estritos às partes, sem extensão a
terceiros, por força do que dispõe o art. 506, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015,
denominada Código de Processo Civil – CPC, verbis:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Por seu turno, a atividade administrativa é plenamente vinculada ao cumprimento
das disposições legais. Além de vinculada, a atividade administrativa de lançamento é
obrigatória, conforme disciplina o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional - CTN.
DA PRELIMINAR
Em sede de preliminar defendeu a Nulidade do Despacho Decisório por negativa
da Compensação com base em mera presunção e por Cerceamento do Direito de Defesa.
Em que pese o seu bem apresentado Recurso Voluntário, a nulidade suscitada não
merece acolhida. Vejamos.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.905 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910154/2016-15

instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
Cumpre esclarecer que não há que se falar em cerceamento de defesa ao tempo da
emissão do Despacho Decisório, conforme jurisprudência consolidada nesta e. Corte pela
Súmula CARF no 162:
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.905 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910154/2016-15

O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Portanto, rejeitam-se as alegações suscitadas em preliminar.
DO MÉRITO
Como é cediço, a Pessoa Jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, se, e somente se, cumpridas duas condições: a comprovação da
retenção e do cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto, tal como
dispõe o art. 231, inciso III, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que regulamentou a
tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza – RIR/99.
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430,
de 1996, art. 2o, § 4o):
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
Na esfera administrativa de julgamento o tema é pacifico, nos exatos termos da
Súmula, deste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, – CARF no 80, que assim dispõe:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
No caso dos autos, o primeira condição sequer foi cumprida, porque a Recorrente
defende, utilizando de muita retórica, que não haveria qualquer óbice para, em um mesmo
período de apuração do IRPJ (4o trimestre de 2012), coexistirem imposto a pagar e saldo
negativo (este composto pelas retenções informadas na DIPJ).
Vejamos que o e. CARF, conforme enunciado estabelecido nos termos do art. 72
do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09 de junho de 2015, ampliou os meios de comprovação da retenção, ao prolatar o
seguinte entendimento:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.905 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910154/2016-15

Assim, aplicando as precitadas Súmulas verifica-se que na apuração do IRPJ, a
pessoa jurídica poderá deduzir do tributo devido o valor retido na fonte, desde que comprovada
a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
Veja-se que a prova da retenção na fonte não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste diapasão, verifica-se que em sede recursal não foram apresentados
quaisquer documentos cujo lastro fiscal/contábil teria a força probatório necessária, posto que o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e
certeza do suposto pagamento a maior de tributo. É de se notar que o Recurso Voluntário embute
solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar
que o direito de crédito aproveitado na compensação tem apoio não só legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na contraposição de declarações, poderiam ser
utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação,
opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os efeitos
pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda.
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
(...) o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos .... A
certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
(...) A compensação posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do
CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização
por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para
com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE,
Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de 16
de março de 2015, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.905 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910154/2016-15

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Vejamos, que não basta a juntada de quaisquer documentos, os elementos trazidos
aos autos devem guardar o devido valor probatório, para que juntos, documentos e argumentos,
para além de provar, comprovar a certeza e a liquidez dos créditos que são requisitos
indispensáveis para a compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado.
Dessa forma, neste momento processual, para comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado no Pedido de Compensação é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
existência do pretenso Saldo Negativo no período de apuração destacado, conforme previsto no
art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o).
Já a informação prestada em DIPJ (original ou retificadora) é condição necessária,
mas, diferentemente do entendimento esboçado pela Recorrente e segundo jurisprudência
pacificada neste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, não se presta para
comprovação do crédito nela informado, inteligência da Súmula CARF no 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
elementos probatórios para a convicção da existência do direito creditório, resta a este julgador
negar o pleito, na medida em que não ficou demonstrada a certeza e liquidez do pretenso crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Assim, rejeitam-se as alegações da Recorrente neste ponto.
DA CONSULTA - EXCLUSÃO DA MULTA E JUROS DE MORA
Defendeu que ao ser intimada a prestar esclarecimentos sobre as inconsistência
encontradas na sua declaração de compensação teria realizado uma consulta “formal” acerca do
procedimento que deveria realizar “...com a retificação indicada no termo de intimação nos
sistemas eletrônicos da Receita Federal do Brasil, sem que tal procedimento proporcione os
indesejáveis efeitos da não-homologação integral ou parcial da PER/DCOMP no
30849.64783.140414.1.3.02-1679 e/ou da cobrança de encargos moratórios.”
Pois bem.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.905 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910154/2016-15

Inicialmente cumpre esclarecer que o recorrido acórdão enfrentou a questão com
simplicidade e objetividade, quando afirma que nos termos do inciso V, do art. 52 do Decreto
70.235/72, qualquer consulta formulada não produz efeito quando o fato estiver disciplinado em
ato normativo, publicado antes de sua apresentação, que no caso dos autos seria o art. 11 da IN
1.300/2012, que disciplina a forma de aproveitamento do IRRF no período de apuração em
apreço, de modo que as supostas dúvidas são cristalinamente definidas na legislação ordinária e
normativa dos tributos mencionados, inexistindo qualquer traço de dúvida para a sua correta
aplicação.
A propósito, orienta o Parecer Normativo CST n° 342/1970 (DOU de
22/10/1970) que, para produzir efeitos, a consulta deve conter uma exposição detalhada e
completa dos fatos enfrentados pelo contribuinte, devidamente correlacionada ao direito
que lhes seja aplicável, ou seja, aos dispositivos da legislação tributária que os regem, e
cuja correta interpretação, conforme adotada pela Secretaria da Receita Federal, deseja obter.
Assim, não basta indicar um fato e indagar qual a repercussão que o mesmo poderá
provocar em confronto com a legislação de um determinado tributo, é necessário que o
interessado examine a questão em face do preceito legal que lhe é pertinente.
Faz-se necessário consignar que a consulta em apreço não atende a tal
requisito, pois a consulente não indica, em nenhum momento, os dispositivos da
legislação tributária que ensejaram a sua dúvida.
Nesse sentido, calha trazer e considerar o que dispõe o art. 52 do PAF, verbis:
Art. 52. Não produzirá efeito a consulta formulada:
I ­ em desacordo com os artigos 46 e 47;
II - por quem tiver sido intimado a cumprir obrigação relativa ao fato objeto da
consulta;
III - por quem estiver sob procedimento fiscal iniciado para apurar fatos que se
relacionem com a matéria consultada;
IV - quando o fato já houver sido objeto de decisão anterior, ainda não
modificada, proferida em consulta ou litígio em que tenha sido parte o consulente;
V - quando o fato estiver disciplinado em ato normativo, publicado antes de sua
apresentação;
VI - quando o fato estiver definido ou declarado em disposição literal de lei;
VII - quando o fato for definido como crime ou contravenção penal;
VIII - quando não descrever, completa ou exatamente, a hipótese a que se
referir, ou não contiver os elementos necessários à sua solução salvo se a inexatidão
ou omissão for escusável, a critério da autoridade julgadora.
Ora, quando tal dispositivo determina a ausência de efeitos à consulta, nas
situações que específica, não faz qualquer restrição quanto ao alcance da sua ineficácia,
abarcando, por certo, inclusive aos efeitos assegurados no art. 48 do mesmo diploma.
Note-se que ao considerar a consulta ineficaz a autoridade consultada o faz em
caráter declaratório, ou seja ex tunc extirpando quaisquer efeitos no mundo jurídico, de
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.905 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910154/2016-15

modo que não há consulta formal pendente de resposta capaz de anular o r. despacho decisório
de fls., muito menos a exclusão dos juros e multa cobrados sobre o débito principal.
Assim, sobre a incidência dos juros e multa é de se manter a decisão exarada pela
9a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, por meio do Acórdão no
107-014.300, que encontra-se perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e
em harmonia com a legislação tributária E cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de
plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e
§ 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015).
25. Por outro giro, destaca-se ainda que os juros de mora são exigidos quando tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal não são pagos nos prazos previstos na
legislação específica. Neste sentido dispõe o §3o do art. 61 e da Lei no 9430 de 1996, in
verbis:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
(...)
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o §3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.”
26. Neste sentido, destaca-se a súmula CARF n° 05, segundo a qual são devidos juros
de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que
suspensa a exigibilidade, salvo quando existir depósito do montante integral.
27. Fica evidenciado que os juros estão sendo exigidos para os débitos que não foram
efetivamente compensados, em função da glosa do direito creditório. 28. Com relação à
incidência da multa de mora, cumpre destacar que a mesma também é exigida quando
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal não são pagos nos prazos
previstos na legislação específica. Neste sentido dispõe o art. 61 e § 1o e 2o da Lei no
9430 de 1996, in verbis:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.”
29. Acrescente-se ainda que a multa de mora está sendo exigida para os débitos que não
foram efetivamente compensados, em função da glosa do direito creditório.
30. Cumpre destacar que não cabe à autoridade fiscal usar do poder discricionário para
deixar de aplicar norma regulamente inserida no ordenamento jurídico. Ocorrido o fato
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.905 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910154/2016-15

e estando ele perfeitamente enquadrado no dispositivo legal, a autoridade deve
obrigatoriamente aplicar a lei ao caso concreto.
31. Ausente a quitação de débitos no prazo de vencimento, incidem, portanto, multa de
mora e os juros de mora.
Assim, rejeitam-se as alegações trazidas neste ponto.
DA DILIGÊNCIA
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de
dilação que rege o processo administrativo fiscal, a manifestação de inconformidade, cuja
apresentação regular instaura a fase litigiosa no procedimento, deve conter todas as matérias
litigiosas e instruída com os elementos de prova em que se justificar, sob pena de preclusão,
ressalvadas as exceções legais. A lei prevê os meios instrutórios em direito admitidos para que o
julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação do conjunto probatório
mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a finalidade de corrigir
erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Ao caso é de aplicar a Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador, conforme o princípio da persuasão
racional. A justificativa arguida pela Recorrente, por essa razão, não se comprova.
Portanto, rejeitam-se as alegações da Recorrente.
CONCLUSÃO
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.905 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.910154/2016-15

Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os argumentos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de
11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Isto posto, conhece-se do Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada, indeferir o pedido de realização de diligência e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 237
DF CARF MF
Original